Tribunal: TJMT
Processo: 1000276-41.2022.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000276-41.2022.8.11.0008
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recondução, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.472.251-00 (EMBARGANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (EMBARGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (EMBARGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIVINO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 002.472.251-00 (EMBARGADO), LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (EMBARGANTE), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), FELIPE DA ROCHA FLORENCIO - CPF: 906.514.992-91 (ADVOGADO), MARIA AZENILDA PEREIRA - CPF: 654.816.901-87 (EMBARGANTE), MARLI GUARNIERI DE L ARANTES - CPF: 452.765.521-34 (ADVOGADO), MAXSUEL PEREIRA DA CRUZ - CPF: 985.376.012-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS (Participaram do Julgamento o Des. Mário Roberto Kono de Oliveira - Relator, Desa. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo - 1ª Vogal e Des. Marcio Aparecido Guedes - 2º vogal )

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – INSURGÊNCIA QUANTO À COMPOSIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE – CASSAÇÃO DE PREFEITO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – VICIO INEXISTENTE – ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA À JURISPRUDENCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – DECISAO MANTIDA – EMBARGOS REJEITADOS.

São cabíveis embargos de declaração, para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

“Quanto à composição da Comissão Processante, o único critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é que seja constituída por três vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator, ausente qualquer previsão no que diz com a proporcionalidade partidária. (...) permitida a aplicação subsidiária das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município que não se contraponham ao Decreto-Lei nº 201/1967 ou em caso de lacuna na referida legislação de regência, como na hipótese vertente.” (Rcl Nº 52.202/MT, Rel. Min. Rosa Weber, DJ 31/03/2022).

“Analisando a legislação federal pertinente, igualmente não há regra expressa sobre a participação do Presidente da Casa como membro na Comissão Processante, salvo na hipótese em que a denúncia tenha sido por ele apresentada, o que não é a hipótese dos autos.”

(Rcl 42.470/MG, Rel. Min. Luis Roberto Barroso, DJ 04/09/2020).

Ausente qualquer vício, de rigor a rejeição dos aclaratórios.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Divino Henrique Rodrigues dos Santos, contra acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº
1000276-41.2022.8.11.0008
, que negou provimento ao recurso.

Sustenta que, o aresto embargado apresenta omissão, ao fundamento de que, o Presidente da Câmara deve participar do sorteio e integrar a base de cálculo para fins de contagem da proporcionalidade, sendo que sua participação só é vedada quando este for o denunciante.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões no id.
212506724.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os aclaratórios visam a suprir omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme preceitua o artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

Os aclaratórios têm por finalidade suprir a omissão existente, esclarecer eventuais obscuridades ou eliminar contradições, afastando eventuais erros, não possuindo por função precípua, a reforma do
decisum
embargado.

Pois bem.

Compulsando os autos, não se verifica a existência do vício de omissão, considerando que a matéria fora devidamente apreciada.

Insiste o Embargante, suscitando a existência de vício na composição das Comissões Processantes. Sem razão.

Conforme consignado, no que tange à composição das Comissões Processantes, o Embargante propôs a Reclamação Constitucional nº 52.202, sendo que a tese de irregularidade restou rechaçada, senão vejamos:

“Quanto à composição da Comissão Processante, o único critério estabelecido pelo Decreto-Lei nº 201/1967 é que seja constituída por três vereadores sorteados dentre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator, ausente qualquer previsão no que diz com a proporcionalidade partidária (...).

Não obstante a ausência de previsão no Decreto-Lei nº 201/1967, a observância da proporcionalidade partidária na composição da Comissão Processante, (...) uma vez permitida a aplicação subsidiária das regras do Regimento Interno da Câmara de Vereadores e da Lei Orgânica do Município que não se contraponham ao Decreto-Lei nº 201/1967 ou em caso de lacuna na referida legislação de regência, como na hipótese vertente.”

Consoante ressaltado, o Presidente da Câmara, integrante do PTB não participou do sorteio para compor as comissões processantes, em razão de impedimento, motivo pelo qual, a legenda integrou o bloco da minoria, que compreendia um vereador; inexistindo qualquer mácula no sorteio ou na composição das comissões.

Nos autos da Reclamação nº 42.470/MG, o e. Min. Roberto Barroso ressaltou:
“Analisando a legislação federal pertinente, igualmente não há regra expressa sobre a participação do Presidente da Casa como membro na Comissão Processante, salvo na hipótese em que a denúncia tenha sido por ele apresentada, o que não é a hipótese dos autos.”

Diante de previsão em normativa local de impedimento do Presidente da Câmara para compor Comissão Especial, não há falar que este, imprescindivelmente, deveria compor o sorteio. O rito estabelecido, ao atribuir competências ao Presidente da Câmara, inviabiliza e incompatibiliza sua participação como membro.

Feitas estas considerações, depreende-se que a real intenção do Embargante subsiste na modificação do julgado, em consonância aos seus interesses, finalidade esta estranha aos embargos de declaração.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PENHORA. VALORES. POUPANÇA. QUARENTA SALÁRIOS MINIMOS. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.

2. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
(...)

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.940.342/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 15/3/2023.)

Posto isso, não evidenciada a existência de quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, descabida a oposição dos aclaratórios.

Cumpre esclarecer ainda que, o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

A questão encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. IMÓVEL COMERCIAL . LOCAÇÃO. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO. TRANSFERÊNCIA AO NOVO LOCADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA.

(...) III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.

IV - Na hipótese, depreende-se que o acórdão impugnado analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.

V - A respeito das alegações (...), verifica-se não assistir razão à recorrente, tendo o Tribunal a quo decidido a matéria de forma fundamentada, analisando todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à sua pretensão.

VI -
O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto. (...)

(AgInt no AREsp n. 2.067.124/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Por fim, cumpre esclarecer que, a interposição de recurso com intuito protelatório, com o revolvimento das teses ora rechaçadas,
implicará
na aplicação das sanções previstas no artigo 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2024